Tribunal: TJBA
Processo: 8048581-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048581-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: CLEUSA MARIA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MARLA NOGUEIRA CINTRA, ITAMARA IRENE RAULINO DE FREITAS

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONTRATUAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CÁLCULO COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO EFETIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença de ação revisional de contrato bancário, que homologou cálculos apresentados pela parte exequente, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido, no montante de R$ 15.480,07. O agravante sustenta que os honorários deveriam incidir apenas sobre as parcelas revisionadas já pagas (R$ 1.230,98), totalizando R$ 123,10.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o proveito econômico em ação revisional de contrato bancário deve considerar apenas as parcelas já adimplidas ou também as parcelas vincendas após a revisão judicial; (ii) determinar se a fixação de honorários sobre esse valor corresponde a remuneração adequada ou configura enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O proveito econômico em ações revisionais de contrato bancário corresponde à diferença entre o valor total originalmente pactuado e o valor recalculado após a revisão judicial, abrangendo tanto as parcelas pagas quanto as vincendas, e não apenas o que já foi quitado.

4.
A sentença de mérito fixou expressamente os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o benefício econômico obtido, não havendo margem para limitar tal base de cálculo às parcelas já pagas.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em ações revisionais, o benefício patrimonial do consumidor deve ser aferido com base na redução global da dívida após revisão, conforme precedentes (STJ, AgInt no AREsp 179034/SE e AgInt no AREsp 1500280/PR).

6.
A tentativa do agravante de alterar a base de cálculo representa rediscussão indevida de matéria já decidida na sentença, o que não se admite na fase de cumprimento de sentença.

7.
Os cálculos homologados observam fielmente os parâmetros sentenciais: redução de 60 parcelas de R$ 642,06 para R$ 459,19, com economia total de R$ 15.480,07 e honorários fixados em R$ 1.548,07.

8.
Mesmo sob fundamento subsidiário, eventual fixação equitativa, diante da irrisoriedade do valor proposto pelo agravante (R$ 123,10), justificaria a manutenção do valor fixado, à luz do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC e da Tabela de Honorários da OAB.

9.
Honorários advocatícios têm natureza alimentar e devem remunerar de forma proporcional o trabalho desempenhado, especialmente quando envolvem análise técnica, revisão de cláusulas contratuais abusivas e elaboração de cálculos complexos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

Tese de julgamento
:

1.
O proveito econômico em ação revisional de contrato bancário corresponde à diferença entre o valor total originalmente pactuado e o valor reconhecido como devido após a revisão, incluindo parcelas vincendas.

2.
A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre esse valor respeita os comandos sentenciais e remunera adequadamente o trabalho técnico desenvolvido pelo patrono da parte vencedora.

3.
A tentativa de rediscutir a base de cálculo dos honorários na fase de cumprimento de sentença configura reexame de matéria de mérito já decidida, o que é inadmissível.

4.
Na hipótese de proveito econômico irrisório, admite-se a fixação dos honorários por equidade, observando os parâmetros do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 179034/SE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.12.2016; STJ, AgInt no AREsp 1500280/PR, j. 13.02.2023; STJ, AgInt no AREsp 1789203/RN, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 15.05.2023.